Tribunal: TJES
Processo: 5006552-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reconhecendo a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial, convertendo-a em contrato de empréstimo consignado, além de determinar a restituição de valores cobrados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de prova de má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao termo inicial dos juros relativos aos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

O Acórdão embargado examina de forma suficiente e clara as questões suscitadas, não havendo omissão a ser sanada, sendo a pretensão do embargante, na verdade, a de rediscutir o mérito já decidido.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria de mérito, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS PENA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reconhecendo a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial, convertendo-a em contrato de empréstimo consignado, além de determinar a restituição de valores cobrados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de prova de má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao termo inicial dos juros relativos aos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

O Acórdão embargado examina de forma suficiente e clara as questões suscitadas, não havendo omissão a ser sanada, sendo a pretensão do embargante, na verdade, a de rediscutir o mérito já decidido.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria de mérito, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

BANCO BMG S/A
contra o v. Acórdão de ID
8357280
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
deu
-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID
8607900
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão
, pois “a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do consumidor depende da prova da má-fé do fornecedor ou prestador, ou no mínimo da sua culpa, posto ressalvada a hipótese de engano justificável” e em relação ao termo inicial dos juros relativos aos danos morais e materiais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vícios de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário:

(...)

Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II do Código Civil), deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar (empréstimo consignado em folha de pagamento), nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor e a revisão judicial do contrato, quando detectado o desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Declaração de nulidade da contratação. As provas demonstraram a abusividade contratual pela Instituição Financeira. No caso o Réu/Apelado deixou de comprovar as informações claras da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais. Do dano moral. A condenação por danos morais depende do ato ilícito, do dano sofrido, e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, o dano do Autor/Apelante não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível nº 70082469404, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Alberto Delgado Neto, julgado em: 29-10-2019).

As cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo,
as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justila no EREsp 1.413.542/RS

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO a fim de para (1) reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado, (2) determinar que os valores descontados da Autora sejam compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ), (3) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação
, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento da condenação).

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformado com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de
contradição
apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
diante da
manifestação expressa sobre o tema objeto da irresignação recursal, considero que a matéria está toda prequestionada.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.